Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730142-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA SILVA LEITE BASTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Refluindo no posicionamento externado no ID 30242392, verifico que a agravada fora citada pessoalmente na origem (ID 69295147), tendo a comunicação enviada ao mesmo endereço no presente recurso (ID 29595275) retornado com a informação de "mudou-se". Dessa feita, considerando que a alteração no endereço não foi comunicada nos autos da origem, e com lastro no art. 274 do CPC, reputo válida a aludida intimação de ID 29595275, devendo a secretaria certificar o transcurso do prazo da agravada. Assim, indefiro o pedido veiculado pela agravante no ID 30948605. Preclusa esta, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator